Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte e deu parcial provimento à apelação. O embargante alega omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir a existência de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o recurso foi provido em parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em face do resultado do julgamento da apelação, ante a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 20% para a parte autora e 80% para a parte ré, devendo os honorários fixados incidir sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.936.051/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/12/2022, DJe 09/12/2022.